Tribunal: TJBA
Processo: 8128211-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128211-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILDA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO LUIZ DE MEDEIROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO ÚLTIMO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil, objetivando ressarcimento por alegados desfalques e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. A parte autora sustenta, em síntese, que o prazo prescricional apenas teria início a partir da obtenção dos extratos detalhados da conta, e não da data do saque do saldo existente. A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição decenal e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de correção monetária em conta vinculada ao PASEP, à luz da tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça e da teoria da
actio nata
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. Embora o Tema 1150 estabeleça como termo inicial da prescrição o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada, a interpretação predominante no órgão fracionário adota, em aplicação da teoria da
actio nata
, a data do saque do saldo do PASEP como marco temporal da ciência inequívoca da alegada lesão patrimonial, por ser a ocasião em que o titular toma conhecimento do montante disponibilizado.

5. No caso concreto, tendo o último saque do saldo do PASEP ocorrido em
18
/0
9
/20
13
e a ação sido ajuizada apenas em
11
/
09
/202
4
, verifica-se o transcurso do prazo superior a dez anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de correção monetária em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme Tema 1150 do STJ. 2. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do saque do saldo do PASEP, momento em que o titular toma ciência inequívoca do montante disponibilizado e da eventual lesão patrimonial. 3. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data do saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXV; Código Civil, arts. 189 e 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1150 do STJ (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023); TJBA, Apelação Cível nº 8001282-45.2025.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 18.11.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8029070-34.2025.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, pub. 26.11.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8013240-15.2024.8.05.0146, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, pub. 04.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.